Tribunal: TJDFT
Processo: 0732000-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732000-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO D E S P A C H O Para possibilitar a análise do pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravante para apresentar documento comprobatório dos rendimentos percebidos pelo agravado. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator